Tribunal: TJMT
Processo: 1031632-73.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031632-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), S E S INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA - ME - CNPJ: 02.404.887/0001-09 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SAUL DI DOMENICO registrado(a) civilmente como SAUL DI DOMENICO - CPF: 089.923.800-97 (EMBARGANTE), SILVANA BARONIO - CPF: 389.838.180-34 (EMBARGANTE), JULIANA MOURA BARONIO - CPF: 836.721.500-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEIS DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento em execução fiscal, fixou honorários advocatícios por equidade após a exclusão de corresponsáveis do polo passivo, afastando a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao
(i
) fixar honorários por equidade sem aplicar o limite mínimo previsto no art. 85, § 8º-A, do CPC; e (
ii
) deixar de explicitar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a justificar eventual atribuição de efeitos infringentes.

III.

Razões de decidir:

3.

O acórdão embargado fundamentou a fixação da verba honorária por equidade com base no art. 85, § 8º, do CPC e na orientação do STJ (Tema n. 1.265), aplicável às hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal sem proveito econômico mensurável.

4.

A aplicação automática do percentual mínimo previsto no art. 85, § 8º-A, do CPC pressupõe base econômica idônea, inexistente quando não há redução do crédito exequendo nem proveito econômico quantificável.

5.

Os critérios relativos à natureza da demanda e à extensão do trabalho desenvolvido foram considerados no arbitramento equitativo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

6.

Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, uma vez que as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que fundamenta a fixação de honorários advocatícios por equidade com base na inexistência de proveito econômico mensurável. 2. O art. 85, § 8º-A, do CPC não impõe a aplicação automática do percentual mínimo previsto no § 2º quando ausente base econômica idônea. 3. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 90, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.265; TJMT, ED n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
S E S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA LTDA - ME
,
SAUL DI DOMENICO
,
SILVANIA BARONIO
e
JULIANA MOURA BARONIO
em face do acórdão que não conheceu do agravo de instrumento relativamente à empresa agravante e deu parcial provimento ao recurso interposto pelos demais agravantes contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1003172-29.2020.8.11.0040, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para afastar a incidência da redução pela metade prevista no § 4º do art. 90 do CPC e determinar a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Alegam os embargantes que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 15.000,00, quantia que corresponde a menos de 2% do valor atribuído à execução fiscal, estimado em aproximadamente R$ 787.424,07, sustentando que, observada a incidência do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC, alcançar-se-ia o montante aproximado de R$ 78.000,00, o que evidenciaria manifesta desproporção entre o
quantum
arbitrado e o patamar legal mínimo, não sendo suficiente, para justificar tal discrepância, a mera invocação genérica da natureza da controvérsia e da atuação profissional, desprovida de correlação concreta com o proveito econômico discutido nos autos.

Aduzem, ainda, que o acórdão embargado deixou de explicitar quais foram, concretamente, as atividades desempenhadas pelos patronos e de quantificar o tempo despendido na prestação do serviço, em afronta ao disposto no art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como de observar o critério relativo ao local da prestação do serviço, previsto no § 2º, II, do mesmo dispositivo, não havendo, ademais, qualquer análise acerca da complexidade da matéria tributária debatida, da pluralidade de excipientes representados ou do risco patrimonial assumido pelos advogados ao atuarem em demanda executiva fiscal cujo valor aproximado alcança R$ 787.424,07.

Sustentam, outrossim, que formularam pedido subsidiário expresso nas razões do agravo de instrumento para que, na hipótese de aplicação do critério da equidade, fosse observado o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC, asseverando que tal argumento seria apto a infirmar a conclusão que fixou os honorários em R$ 15.000,00, por evidenciar afronta ao limite mínimo legal, tese que, todavia, não teria sido enfrentada pelo acórdão embargado.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa acerca da incidência do art. 85, § 8º-A, do CPC ao caso concreto, esclarecendo-se se a regra do limite mínimo de 10% sobre o valor da causa se aplica à fixação equitativa dos honorários advocatícios ou se foi afastada, hipótese em que deverão ser explicitados os fundamentos jurídicos que autorizam tal afastamento, bem como a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, em razão da alegada natureza essencial da omissão, a fim de que os honorários sejam majorados ao patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, correspondente a aproximadamente R$ 78.000,00.

Em contrarrazões recursais, o Estado de Mato Grosso afirma a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, defendendo que os embargos de declaração buscam, indevidamente, a rediscussão do mérito da controvérsia já decidida (Id. 345945897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra

S E S Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda. - ME
,
Saul di Domenico
,
Silvania Baronio
e
Juliana Moura Baronio
,
visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2018832703, no valor de R$ 447.055,33 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), oriundo de diversas infrações fiscais, consistentes na ausência de recolhimento de ICMS Substituição Tributária declarado em GIA, utilização da sistemática de Estimativa Simplificada, registro indevido de crédito de ICMS e ausência de destaque do ICMS Substituição Tributária (Primeira Instância, Id. 32913531).

S E S Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda. – ME, Saul Di Domenico, Silvania Baronio e Juliana Moura Baronio opuseram exceção de pré-executividade, na qual alegaram que a empresa aderiu a parcelamento administrativo do débito tributário em questão e, ainda, sustentaram a nulidade da inclusão dos corresponsáveis na certidão de dívida ativa, requerendo, por conseguinte, a exclusão destes da relação processual executiva (Primeira Instância, Id. 149051299).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação na qual postulou pela perda do objeto da exceção de pré-executividade, ao argumento de que os corresponsáveis já haviam sido excluídos do título executivo fiscal, requerendo, ainda, a extinção do feito em relação a esses, sem imposição de ônus às partes, notadamente quanto à fixação de honorários advocatícios (Primeira Instância, Id. 175100292).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada acolhendo a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis
, extinguindo a execução em relação a estes e fixando honorários advocatícios nos termos dos §§ 2º e 3º, inciso I, do art. 85 do CPC, no percentual mínimo, observando-se o disposto no § 4º do art. 90 do mesmo diploma legal (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 175326068).

Irresignados com a decisão supracitada, foi interposto agravo de instrumento, cujo julgamento culminou na prolação do acórdão ora embargado, por meio do qual:

(
i
)
não conheceu
do agravo de instrumento quanto à agravante S E S Indústria e Comércio de Cerâmica Ltda. – ME, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC; e

(
ii
)
proveu parcialmente
ao recurso interposto por Saul Di Domenico, Silvania Baronio e Juliana Moura Baronio, para afastar a aplicação da redução pela metade prevista no § 4º do art. 90 do CPC e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados, por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante da ausência de proveito econômico mensurável com a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal (Acórdão embargado, Id. 343193871).

2.

Análise dos embargos de declaração:

A controvérsia devolvida nos presentes embargos de declaração restringe-se à verificação da existência de omissão e/ou contradição no acórdão que, ao fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 15.000,00, teria deixado de enfrentar a alegada incidência do art. 85, § 8º-A, do CPC – especialmente quanto à observância do limite mínimo de 10% sobre o valor da causa –, bem como de explicitar os critérios previstos no art. 85, § 2º, incisos II e IV, do CPC, discutindo-se, ainda, a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgado para majorar a verba honorária ao patamar mínimo legal.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa ao critério de fixação da verba honorária, assentando, com base no precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.265, que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade resulta exclusivamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ante a inexistência de proveito econômico mensurável (Acórdão embargado, Id. 343193871 – 7).

Nesse contexto, a incidência do art. 85, § 8º-A, do CPC – que determina, nas hipóteses de fixação equitativa, a observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou do limite mínimo de 10% previsto no § 2º – não altera a conclusão adotada no acórdão.

Isso porque o próprio § 8º-A pressupõe a existência de parâmetro econômico idôneo a servir de base comparativa, seja para aplicação do percentual mínimo de 10%, seja para aferição da superioridade em relação aos valores recomendados pela OAB.

No caso concreto, entretanto,
restou expressamente reconhecida a inexistência de proveito econômico mensurável decorrente da exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal, uma vez que o crédito tributário permaneceu íntegro e exigível em face da empresa executada
.

Aplicar o percentual mínimo de 10% sobre o valor da execução significaria, em realidade, vincular a verba honorária ao montante integral do crédito tributário –
que não foi reduzido nem impugnado
–
criando artificialmente um proveito econômico inexistente, em manifesta contradição com a premissa fixada no julgamento e com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265
.

Quanto à referência aos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, trata-se de critério orientativo que não afasta a natureza equitativa do arbitramento nem impõe automática vinculação a parâmetro abstrato desvinculado das peculiaridades do caso concreto.

A fixação por equidade exige ponderação judicial à luz da natureza da demanda, da extensão do trabalho desenvolvido e do grau de complexidade da controvérsia –
elementos que foram expressamente considerados no acórdão embargado
.

Em verdade, o que se verifica é a pretensão de rediscussão do critério de arbitramento da verba honorária e de substituição do juízo equitativo já formado por este órgão colegiado por outro que melhor atenda aos interesses dos embargantes,
finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026